Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-46.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011798-46.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 433.019.671-91 (EMBARGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA – OMISSÃO CONSTATADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.
Tendo em vista que
a sentença proferida pelo Juízo de origem foi reformada no recurso de apelação, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais),
torna-se
necessário que o percentual dos honorários incida sobre o valor da mencionada condenação
e não do valor da causa
, de modo que
merece acolhimento os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração
c/c Efeitos
Infringentes
oposto
por
ENERGISA MATO GROSSO
– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do v. acórdão proferido
no Recurso de
Apelação Cível
, em que
esta
5a Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
pela apelante
LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA
,
para reformar o ato sentencial condenando a apelada na reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1%
a.m
, a contar do evento danoso. Na oportunidade, tendo em vista o êxito total da autora em seus pedidos, o ônus
da
sucumbência foi invertido, condenando a requerida/apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
caput
e §11o do Código de Processo Civil.

A
embargante sustenta a existência de
omissão
, relatando que
o v. Acórdão
deixou de considerar que foi fixada condenação na decisão, não podendo os honorários
ser
fixados sobre o valor atualizado da causa.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a omissão, para que seja reformada a decisão para que os honorários incidam sobre o valor da condenação e não da causa.

Em suas contrarrazões, a embargada pugna pelo não
acolhimento
do
s
embargos
(ID
230300187
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que
houve omissão deste Magistrado
, nos termos do art. 1.022, inciso II c/c parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil
, em razão do v. Acórdão
ter fixado a condenação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa e não no valor da condenação
imposta
.

Desse modo, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
,
atendidos:
”
(
g.n
.)

Nota-se que a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido, porém, essa não é a hipótese dos autos.

Logo, considerando que a sentença proferida pelo juízo de origem foi reformad
a
no recurso de apelação,
com a finalidade de condenar
a
parte requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
torna-se
necessário que o percentual dos honorários incida sobre o valor da mencionada condenação, de modo que
merece acolhimento
os embargos.

Nesse sentido, segue entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA
– OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar que, tendo a sentença que fixou o percentual de honorários advocatícios sobre o valor da causa e, aresto impugnado que manteve a decisão de primeiro grau,
no entanto, a fixação que por aplicação do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC/15, requer necessária alteração, a fim de que o percentual de honorários incida sobre o valor da condenação,
já que possível sua mensuração.
”

(TJ-MT - EMBDECCV:
10588919020208110041, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2023)

Assim, considerando que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, deve ser alterado apenas o dispositivo do acórdão,
onde consta:
“[...]

Nesse passo, tendo em vista que a apelante obteve êxito total em seus pedidos, inverto o ônus distribuído em primeiro grau e condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios que nesta oportunidade majoro de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85,
caput
e §11o do Código de Processo Civil.

”
,
l
eia-se:

“[...]

Nesse passo, tendo em vista que a apelante obteve êxito total em seus pedidos, inverto o ônus distribuído em primeiro grau e condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios que nesta oportunidade majoro de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
do
valor da condenação
, nos termos do art. 85,
caput
e §11o do Código de Processo Civil.
”

Portanto, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
A
COLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da parte
apelada
/requerida
tão somente para reconhecer a omissão quanto à fixação dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Nesse passo, tendo em vista que a apelante obteve êxito total em seus pedidos, inverto o ônus distribuído em primeiro grau e condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios que nesta oportunidade majoro de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
do valor da condenação
, nos termos do art. 85,
caput
e §11o do Código de Processo Civil.
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024